Tribunal: TJDFT
Processo: 0750923-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO SATISFEITA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ASTREINTE. NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DÍVIDA EXEQUENDA. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando aos institutos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Mantém-se o valor fixado a título de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial se confirmados: que a medida coercitiva foi cominada para assegurar a satisfação de obrigação de fazer ou não fazer; houve demora excessiva da devedora para cumprir a prestação que lhe foi imposta; e que o valor monetário fixado seja razoável e proporcional, inclusive, apto a realmente estimular o efetivo cumprimento da medida pretendida nos autos.

3. Incabível a incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, previstos no artigo 532, §1o, do CPC, sobre a dívida exequenda constituída de crédito relativo à multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.